Tribunal: TJBA
Processo: 0001075-69.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001075-69.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON ALEXANDRE FARIA DA SILVA Advogado(s): LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS ESSENCIAIS DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 345, II, do Código de Processo Civil, a revelia não produz presunção de veracidade das alegações de fato quando a controvérsia versar sobre direitos indisponíveis, circunstância que se verifica nas demandas envolvendo a Fazenda Pública e o patrimônio público. 2. A revelia do ente público não desonera o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, os documentos juntados pelo autor demonstram apenas a existência do credenciamento e o valor global da contratação, não havendo prova suficiente acerca da duração do contrato nem da remuneração mensal alegada, elementos indispensáveis para aferir eventual pagamento a menor ou rescisão antecipada indevida. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0001075-69.2016.8.05.0173, da comarca de Mundo Novo – BA, em que figura como apelante ANDERSON ALEXANDRE FARIA DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE MUNDO NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).